Tribunal: STF
Processo: AI 736397
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. 2. Tributário. Contribuição previdenciária. Após a EC 41/2003. Lei Complementar 954. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.